Tribunal: TJMT
Processo: 1043290-91.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043290-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAILDES LOURENCA DE ARAUJO SILVA - CPF: 923.316.101-34 (RECORRENTE), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. VAGAS POSTERIORES. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO/POSSE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POSTERIOR PARA FUNÇÃO, APARENTEMENTE, EQUIVALENTE. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO ENTE MUNICIPAL. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO/POSSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata aprovada em concurso público para cadastro de reserva, que pleiteia sua convocação, nomeação e posse em cargo público, sob alegação de preterição pela Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há para revogação da gratuidade da justiça concedida; (ii) estabelecer se a Administração Pública incorreu em preterição ao deixar de nomear candidata aprovada em cadastro de reserva diante da demonstração de necessidade do serviço e realização de contratações posteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A gratuidade da justiça, uma vez deferida, presume-se válida, sendo necessária prova objetiva da capacidade financeira da parte para sua revogação, o que não ocorreu no caso. O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 784 do STF. A demonstração de necessidade inequívoca da Administração, evidenciada por nomeações além das vagas inicialmente previstas, ausência de preenchimento integral das vagas e validade vigente do concurso, afasta a mera expectativa de direito. A contratação posterior de pessoal, inclusive por meio de empresa terceirizada para funções aparentemente equivalentes, caracteriza preterição arbitrária e imotivada. A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário pelo ente público impede a desconstituição dos fatos alegados, nos termos do art. 373, II, do CPC. A conduta omissiva da Administração em convocar candidata imediatamente subsequente aos nomeados, diante da existência de vagas e necessidade do serviço, configura violação à ordem classificatória e gera direito subjetivo à nomeação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova objetiva da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. O candidato aprovado em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária pela Administração, evidenciada pela contratação temporária ou terceirizada para funções equivalentes durante a validade do concurso. 3. Incumbe ao ente público o ônus de desconstituir a prova da necessidade do serviço e da preterição, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgRg no RMS nº 63.771/MG, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.02.2016; STJ, EDcl no REsp nº 1.513.402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.03.2021; TJMT, RApC nº 1001208-16.2022.8.11.0077, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 18.02.2025; TJMT, RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.11.2019.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 328064391 – reclamação nº 1043290-91.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que indeferiu o pedido.

- PRELIMINAR.

- Da impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da situação fática
.

Restou demonstrado:
- a Recorrente foi aprovada em concurso público, conforme EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019/SMASDH, para o cargo “Profissional de Nível Médio - Perfil Oficial Administrativo”, ficando na 143ª colocação geral; - o Edital previa, inicialmente, o provimento de 54 vagas para o cargo pretendido; - as nomeações ocorreram até a posição 142ª, conforme ATO GP Nº 1794/2024; - os candidatos aprovados e chamados para nomeação/posse, nas posições 139ª e 141ª, não compareceram (ATO GP Nº 701/2025); - indicação da necessidade de novas contratações, com chamamento de concursados (Ofício nº 2264/ASSEJUR/SADHPD/2023 de 1/7/2024); - validade do concurso até 31/8/2025 (Gazeta Digital - Ano III - Nº 695 - Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023); - posterior convocação, em contrato temporário, de 2.118 candidatos aprovados para diversos cargos e regionais (pedagogo, técnico em desenvolvimento infantil, auxiliar de serviços gerais, técnico em nutrição escolar e professores de artes, educação física, inglês, geografia, matemática, ciências, lingua portuguesa e professores da sala de recurso multi funcional); - convocação para nomeação/posse da Recorrente, sem conclusão do ato administrativo pela publicação; - contratação de Empresa Terceirizada, para prestação de serviço de “mão de obra de apoio administrativo e operacional”, para atender a Secretaria Municipal de Governo e suas respectivas Secretarias Adjuntas (EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2025 - Gazeta Municipal de Cuiabá - Sexta-feira, 6 de junho de 2025).

- Do direito a nomeação/posse.

Em regra, o candidato

classificado fora das vagas ofertadas, inserido em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito, que somente se modifica em direito subjetivo em hipóteses excepcionais.

Nesse sentido:

“Tema 784/STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior
,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.”
(STF - RE nº 837.311 – rel. Ministro Luiz Fux – j. 9/12/2015 - DJE 72 de 18/4/2016). Grifei.

- Da prova produzida.

Conforme já registrado, restou inequívoco:
- a aprovação em concurso público para o cargo de “Profissional de Nível Médio - Perfil Oficial Administrativo”, em cadastro de reserva; - a nomeação de candidatos, em número expressivamente superior, ao incialmente fixado em Edital; - o não preenchimento das vagas efetivamente identificadas e disponibilizadas (posições 139ª e 141ª); - a posição sequencial da candidata Recorrente, imediatamente em seguida ao último convocado; - a contratação, posterior, de Empresa Terceirizada para prestação de serviço temporário, em função, aparentemente, similar à do concurso público; - a contestação genérica, sem impugnação específica aos fatos e documentos inicialmente apresentados.

No caso, evidente a possibilidade da contratação temporária (
art. 37, IX da CF
), bem como, a conclusão de que a existência de vagas, por si só, não autoriza/obriga a administração pública na contratação de cadastro de reserva em concurso público.

Ocorre, porém, no caso em julgamento, evidente a omissão proposital do Ente Municipal na convocação do cadastro de reserva, nas vagas já identificadas e disponibilizadas para nomeação/posse inclusive, com contratação posterior, de empresa Terceirizada para prestação de serviço, aparentemente, idêntico ao do concurso público, gerando, por isso, o direito subjetivo à nomeação pretendida. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no RMS nº 63771/MG - 2020/0147414-0 – j. 19/4/2022 - DJe 26/4/2022
); (
TJMT – 2ª CDPbC – RApC nº 10012081620228110077 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 18/2/2025 - DJe 21/2/2025
); (
TJPE - 2ª TCRC – RAgI nº 00003609620228179480 – rel. Desembargador DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO – j. 26/1/2023
); (
TJCE – 1ª CDPb – RApC nº 0000567-80.2018.8.06.0091/Iguatu – rel. Desembargador JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA – j. 4/12/2023 – DJe 4/12/2023
) e (
TJGO – 4ª T da 7ª CC - RApC nº 53069616120228090174/SENADOR CANEDO – relª. Desembargadora ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA – j. 19/2/2024
).

Em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, cumpria ao Ente Municipal, diante da prova inicialmente trazida pela Recorrente, demonstrar, documentalmente, as contratações temporárias efetivadas no período, bem como, as respectivas lotações e funções exercidas, a afastar a presunção estabelecida.

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019
) e (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para DEFERIR o pedido, determinando ao Recorrido, promova os atos administrativos necessários à convocação/nomeação/posse da Recorrente, nos termos do Edital respectivo.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026